Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NO PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que extinguiu o processo em relação aos pedidos cominatório e declaratório e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Alega a recorrente ser a parte recorrida legítima para figurar no polo passivo, porquanto integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira apontada e é a efetiva responsável pelas cobranças e administração do cartão de crédito. Aduz que o cancelamento do cartão se deu sem notificação prévia, o que enseja o restabelecimento do serviço e condenação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48492130). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 48492132). Contrarrazões apresentadas (ID 48492135).
3. O art. 7o, parágrafo único, do CDC, consagra a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. No caso, a recorrida é a única empresa aparente na prestação dos serviços, sendo a efetiva responsável pela cobrança dos débitos. Ainda que a concessão do crédito tenha sido realizada por terceiro, os documentos apresentados demonstram que é a empresa ré quem emite as faturas e responde às solicitações dos consumidores, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em relação a todos os pedidos arrolados na exordial. Preliminar acolhida para determinar a legitimidade da recorrida.
4. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o), como no presente caso.
5. É cediço que as instituições financeiras não são compelidas a fornecer crédito a quem não atenda aos requisitos objetivos para a sua obtenção, em consonância com suas políticas de crédito. No caso, resta incontroverso o atraso no pagamento de duas faturas consecutivas, o que torna improcedente o pedido de restabelecimento do crédito ante o exercício regular do direito.
6. No que se refere à declaração de inexistência do débito, a autora pagou a quantia de R$ 1.307,68 (mil trezentos e sete reais e sessenta e oito centavos) em 30/09/2022, após o vencimento da fatura em 10/09/2022.
7. Conforme cláusula 16a do contrato estabelecido entre as partes (ID 48492120 - Pág. 4), no caso de atraso no pagamento da fatura, incidem juros remuneratórios, moratórios e multa, razão pela qual incumbe à requerente o pagamento da quantia correspondente ao atraso de vinte dias no pagamento.
8. O pagamento da quantia de R$ 1.307,68 (mil trezentos e sete reais e sessenta e oito centavos) já foi reconhecido pela ré, que, conforme documento de ID 48492114 - Pág. 52, manteve a cobrança apenas dos juros remanescentes que ainda não foram quitados pela autora. Dessa forma, não merece prosperar o pedido de declaração de inexistência da totalidade do débito, porquanto a autora é devedora dos encargos da mora.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também sem razão a autora. Exige-se notificação prévia quando o cancelamento do crédito é feito de forma desmotivada, o que não se confunde com a situação dos autos. No caso, a cláusula 16.3 do contrato de prestação de serviços (ID 48492120 - Pág. 5) autoriza o cancelamento do contrato de cartão quanto houver o atraso no pagamento de duas faturas consecutivas, o que se evidencia, tendo em vista o não pagamento do débito vencido em 10/08/2022 e 10/09/2022.
10. O cancelamento do cartão de crédito se deu em evidente exercício regular do direito, não havendo qualquer ato ilícito ou abusivo capaz de violar direitos da personalidade da autora.
11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda em relação a todos os pedidos e julgá-los improcedentes. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá como Acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei 9.099/95.